Tribunal: TJPA
Processo: 0808007-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808007-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, §2º, INCISOS, I, II E V E ARTIGO 288, AMBOS DO CP, E ARTIGO 244-B, DO ECA
–
DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - PERDA DO OBJETO –

PLEITO PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

, tendo sido o paciente e o seu defensor intimados da sentença, deixando de interpor recurso, tempestivamente, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
em que é impetrante Carlos Benjamim de Souza Gonçalves
, e paciente Alielson Vieira Cordeiro Filho,
na 55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em

conhecer parcialmente
a presente ordem de
habeas corpus
e a
denegar na parte conhecida
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ALIELSON VIEIRA CORDEIRO FILHO
, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém /PA.

Narra a impetração
ao paciente foi negado o direito de recorrer em liberdade, em sentença condenatória datada de 05.11.2018, que imputou ao coacto a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, incisos, I, II e V e artigo 288, ambos do CP, e artigo 244-B, do ECA.

Aduz o impetrante, como fundamentos do writ, a negativa de autoria e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, além da falta de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, diante da negativa do direito de recorrer em liberdade. Aduz, ainda, violação à ampla defesa e contraditório, nos termos da Súmula 523 do STF.

Por fim, requer o impetrante a concessão da liminar, a fim de que seja devolvido à defesa técnica o prazo para interposição do recurso de apelação, além da expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Distribuídos os autos, em razão de minhas férias regulamentares coube ao Desembargador Rômulo Ferreira Nunes a análise do pedido de liminar, que a indeferiu de plano e solicitou informações à autoridade coatora (id. 5856711).

Em Doc. de nº 5950561, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo:

“O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 11.01.2021. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 20 anos e 05 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo, atualmente se encontra no regime fechado.

Alega a Defesa em seu Habeas Corpus constrangimento ilegal em razão do indeferimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Inconformado interpôs o presente Habeas Corpus.

Em análise dos autos, especialmente a guia de execução definitiva que consigna observa-se que o apenado cumpre prisão definitiva, não provisória-preventiva.

Na forma do arts. 294 e seguintes, 311, 312 e 313 do CPP, apenas a prisão provisória-preventiva pode ser substituída por medidas cautelares.

Além disso, ainda que a prisão fosse provisória, para acautelar o processo de conhecimento, a apreciação do pedido de substituição deveria se realizado no Juízo competente (o Juízo de conhecimento ou recursal). Por essas razões restou indeferido o pedido.”

Os autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo não conhecimento da ordem visto tratar-se de reiteração
do Habeas Corpus nº 0812473-23.2020.8.14.0000, impetrado pelo mesmo causídico, sendo julgado monocraticamente prejudicado em 21.01.2021
.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto as alegações de:
negativa de autoria, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, além da falta de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, diante da negativa do direito do réu de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Isto porque, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória e o início de cumprimento de pena pelo paciente, resta superada a alegação de ilegalidade da prisão cautelar
,
cessando, assim, qualquer coação ilegal no direito de ir e vir do paciente.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO DE NÃO HAVER SIDO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM JUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". 2. No caso dos autos, o recorrente foi validamente cientificado da existência da ação penal deflagrada, não tendo sido notificado da data da audiência de instrução e julgamento por haver mudado de endereço sem comunicar o Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. 3. Assim, se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que não esgotados os meios válidos para tentar localizá-lo. Precedentes. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECLAMO NO PONTO.

1. A aventada ilegalidade da prisão preventiva do paciente, bem como a almejada substituição da sua segregação por medidas cautelares diversas encontram-se prejudicadas ante a superveniência do trânsito em julgado do édito repressivo. Precedentes. 2. Recurso julgado parcialmente prejudicado, e, na parte remanescente, desprovido. (RHC 83.279/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. Constatada a superveniência do trânsito em julgado da condenação, é forçoso reconhecer a perda do objeto da impetração, pois, agora, eventual encarceramento do paciente decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção criminal que lhe foi imposta em sentença transitada em julgado, e não se confunde com a prisão preventiva - que aqui se impugnava - medida cautelar de natureza pessoal utilizada para garantir a efetividade do processual penal. 2. Habeas corpus prejudicado. (STJ - HC: 227909 PR 2011/0298568-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)

Desta forma
, julgo prejudicado pela perda do objeto
,
os pleitos de negativa de autoria, ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, além da falta de justa causa e de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, diante da negativa do direito do réu de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

O impetrante requer que seja reaberto o prazo para interposição do recurso de apelação do paciente Alielson Vieira Cordeiro Filho. Entretanto, entendo não existir razão ao Impetrante.

In casu
, verifica-se, por ora, ter sido o paciente intimado regularmente, conforme certidão (doc.
20200222913333), informação extraída do Sistema Libra. Porém, não consta nos autos do presente HC, bem como em pesquisa nos Sistemas SEUU e Libra a informação exata da data de intimação do réu da sentença condenatória.

Segundo o Sistema Libra, à época da publicação da sentença condenatória o réu era assistido regularmente pelos advogados Jaime da Silva Barbosa e Carlos de Souza Gonçalves Neto.

A sentença condenatória transitou em julgado na data de
13/10/2020,
conforme Id 5851604.

Somente na data de 03/11/2020, o novo advogado habilitou-se nos autos do processo, interpondo a petição de apelação na data de 25/11/2020, certificando a Secretaria da Vara Origem da intempestividade recursal e da existência de Guia de recolhimento definitiva encaminhada à Vara de Execução Penal.

Desta feita, infere-se que, mesmo havendo mudança de advogado, o objeto do presente
mandamus
não pode ser concedido, tendo em vista o regular trânsito em julgado da sentença condenatória acima mencionada.

Assim, tendo sido o paciente e o seu defensor intimados da sentença, deixando de interpor recurso, tempestivamente, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa técnica ou cerceamento de defesa conforme disposto na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

No presente caso, a defesa do paciente não apontou qualquer tipo de prejuízo ao longo do processo, insurgindo-se, tão somente, contra os efeitos consectários da sua condenação, amoldando-se aqui também o disposto no art. 563 do CPP.

Ora, não se pode querer anular o processo com base em hipótese de eventual interposição de recurso, se a defesa nem sequer logrou comprovar ou mesmo ventilou prejuízo concreto por parte do paciente.
Nesse diapasão, não se demonstrou, de plano, qualquer impropriedade no reconhecimento do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, não havendo que se falar em devolução do prazo recursal.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/10/2021